Tribunal: TJMT
Processo: 0020695-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0020695-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ARLEY DA SILVA CAMPOS - CPF: 038.932.841-33 (APELADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– MATÉRIA TRANSMITIDA PELO TELEJORNAL CADEIA NELES – MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA PELA RÉ EXCEDEU A MERA INFORMAÇÃO, PARA DIFAMAR OS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA POLICIAL, ACRESCENTANDO INFORMAÇÕES INVERÍDICAS PARA TORNAR MAIS ATRATIVA A MANCHETE APRESENTADA -
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO -
DANOS MORAIS MANTIDOS - DESCABIDA FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONTRARRAZÕES
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É evidente que a reportagem extrapolou o mero caráter informativo, vinculando informações falsas e desassociadas da investigação, induzindo os telespectadores a pensarem que o autor/apelando possuía várias passagens policiais, relacionadas principalmente com roubos, furtos e tráfico de drogas.

II - Restando caracterizado o excesso, cumpre ressaltar que a liberdade de imprensa não possui caráter absoluto, havendo limites e consequências para quem dela se utiliza de forma abusiva.

III - Em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiros.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Apelação Cível interposta por TV GAZETA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos Ação de Indenização por Danos Morais, no 0020695-10.2016.8.11.0041
;
ajuizada por
ARLEY DA SILVA CAMPOS
, em face da empresa apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que foi alvo de matéria jornalística do Jornal a Gazeta, que vinculou em 24 de Fevereiro de 2016.

Afirmou que a reportagem deixou de se ater ao caráter informativo, transcendeu a liberdade de manifestação para propagar falsas informações de cunho criminoso, atingindo a honra e a imagem do autor.

Requereu a condenação do jornal requerido ao pagamento de indenização a titulo de danos mortais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Apresentada contestação, a empresa requerida rechaçou os argumentos da inicial, aduzindo que não deturpou os fatos, que não noticiou fatos inverídicos, inexistindo injuria, calúnia ou difamação.

Afirmou ter apenas exercido o seu direito constitucional, divulgando fatos colhidos por sua equipe de jornalismo.

Após analise dos autos, o MM. Juiz de piso reconheceu o excesso da vinculação da noticia, e condenou a empresa requerida nos seguintes termos:

“Restando caracterizado o excesso, cumpre repetir e ressaltar que a liberdade de imprensa não possui caráter absoluto, havendo limites e consequências para quem dela se utiliza de forma abusiva.

A Constituição Federal garante ao ofendido, além do direito à retratação, uma indenização pelo dano a sua imagem, nos termos do artigo 5o, inciso V, não configurando, assim, dupla condenação pelo mesmo fato.

O direito à imagem é direito da personalidade e a publicação não autorizada do autor causa dano “in re ipsa” por sua violação.

A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Avaliando a necessidade de possibilitar à parte autora um conforto pelos danos que experimentou, sem que se configure o enriquecimento sem causa, e à parte ré uma sanção, pela conduta que fez gerar danos morais, como medida educativa, tendo em vista também a condição econômica das partes, tenho que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) alcançará as metas pretendidas, servindo como reparação pelos danos causados ao autor e como uma forma de ensejar um ensinamento para a ré, que deve agir para que suas reportagens sejam veiculadas com o objetivo de levar informação ao público e não expor a vida íntima do cidadão, de forma inverídica e sensacionalista.

Ante ao exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar desta sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Condeno ainda a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015
.

Inconformada com a sentença, a empresa requerida apresentou recurso de apelação, aduzindo que;
(i)
não ocorreram os alegados danos morais, ou a violação a imagem ou a honra do apelado;
(ii)
que em momento algum houve qualquer comentário, critica que maculasse a honra do apelado;
(iii)
que no exercício do direito que a Constituição Federal lhe assegura, divulgou os fatos colhidos por sua equipe de reportagem;
(iv)
que limitou-se a divulgar que o requerente/apelado foi conduzido a delegacia porque havia a suspeita da sua autoria em furtos em residências;
(v)
que as autoridades policiais na época afirmavam que o requerente era suspeito do crime, de acordo com o Boletim de Ocorrência existente e confirmado pelas autoridades policiais;
(vi)
que o apelado expressamente reconhece em sua inicial a veracidade da noticia veiculada dentro das circunstancia da época;
(vii)
requer o acolhimento do presente recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial;
(viii)
requer a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência.

Apresentada contrarrazões, a parte autora refutou os as razões recursais e requereu a majoração do quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020